Tribunal: TJBA
Processo: 8009386-13.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível APELAÇÃO CÍVEL n. 8009386-13.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado: DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADAS: VALDINEIDE LIMA MEDRADO VIEIRA e OUTRA Advogada: SAMILLA DUARTE DE SENA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO EM COISA JULGADA MATERIAL, DECORRENTE DE JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREMATURIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu Execução de Título Extrajudicial, destinada à cobrança de crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro PEAC/FGI, no valor de R$ 176.508,19 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e oito reais e dezenove centavos). O Juízo primevo reconheceu a existência de coisa julgada material, em razão de acordo homologado em demanda anterior e do julgamento de Embargos à Execução nº 8012954-37.2024.8.05.0146, extinguindo o feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se é correta a extinção da Execução de Título Extrajudicial, com fundamento na coisa julgada material, decorrente de decisão proferida em Embargos à Execução ainda sujeita a recurso, diante da pendência de julgamento de Embargos de Declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada material, somente, se configura quando a decisão de mérito se torna imutável e indiscutível, após o esgotamento das vias recursais, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. A oposição de Declaratórios constitui recurso apto a impedir a formação do trânsito em julgado, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC. Enquanto pendente o julgamento dos Aclaratórios opostos contra o acórdão proferido nos Embargos à Execução, não se pode considerar estabilizada a decisão que reconheceu a alegada coisa julgada. A extinção da Execução fundada em decisão, ainda sujeita à modificação, configura antecipação indevida dos efeitos da coisa julgada material. A jurisprudência admite, em situações semelhantes, a suspensão do feito executivo até a definição do julgamento no processo conexo, mas não a sua extinção definitiva. A manutenção da sentença implicaria atribuir eficácia definitiva à decisão ainda passível de revisão, em afronta aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 502; 924, I; 925; 1.022; 1.026. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 21256565620248130000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 10.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8009386-13.2024.8.05.0146, oriundos da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro, nos quais figura como Recorrente o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., sendo Recorridas VALDINEIDE LIMA MEDRADO VIEIRA e OUTRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.